Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-45.2020.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DA AUTORA. INVIABILIDADE. ACORDO ASSINADO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA NESTE PROCESSO. SENTENÇA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a parte não conta com capacidade postulatória e necessita de assistência por advogado para pleitear em juízo, não é possível o acolhimento de requerimento unilateral de homologação de acordo supostamente celebrado entre a autora e a parte ré desacompanhada de procurador que a representa em juízo.
2. Sentença revogada.
3. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-45.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIR SALAZAR GARCIA - CPF: 871.051.521-68 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022